Tribunal: TJSP
Processo: 1500216-15.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500216-15.2019.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante CELSO
FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u.,
negaram provimento ao recurso.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-15.2019.8.26.0326 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500216-15.2019.2018.8.26.0326.
Apelante: Celso Ferreira
Apelado: Ministério Público.
@Processo no 1500216-15.2019.8.26.0326 – 1a Vara Criminal - Lucélia.
Voto no 43.207 – Relator.

O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucélia condenou Celso
Ferreira a cumprir pena de três (3) anos e seis (6) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar onze
(11) dias/multa, como incurso nas sanções do artigo 311, do Código Penal.

Irresignado, o réu apela em busca da absolvição, sustentando atipicidade
do fato e insuficiência de prova. Argumenta que a pena cominada em abstrato ao tipo é desproporcional.

Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo improvimento.

É o relatório.

A denúncia narra que no dia 08 de dezembro de 2018, por volta de 23:23
horas, na Avenida Internacional, no 2.523, Vila Cayres, cidade de Lucélia, o Apelante adulterou sinal
identificador da motocicleta Honda/CG 150 Fan, placa 8460-Lucélia/SP, alterando com fita adesiva de cor preta
o numeral seis, transformando-o em oito.

A tese de que houve revogação ou derrogação do artigo 311, do Código
Penal, pelo Código de Trânsito Brasileiro, é inconsistente, pois o tipo em questão visa proteger a fé pública, ao
passo que o Código de Trânsito tem por objeto jurídico a segurança viária. A diversidade em relação ao bem
jurídico protegido impede o acolhimento da tese defensiva. Neste sentido, aliás, vem decidindo o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-15.2019.8.26.0326 -Voto no
3
“(...) II - O crime previsto no art.
311 do Código Penal (Adulteração
de sinal identificador de veículo
automotor) não foi revogado com
o advento do Código de Trânsito.
(...)
É que o crime previsto no art. 311

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-15.2019.8.26.0326 -Voto no
4
do Código Penal (Adulteração de
sinal
identificador
de
veículo
automotor) não foi revogado com
o advento do Código de Trânsito.
Conforme aponta Paulo José
da Costa Júnior ‘o dispositivo em
foco destina-se precipuamente a
impedir ou dificultar a remarcação
ou adulteração do chassi ou de
qualquer sinal identificador do
veículo automotor, na luta contra a
criminalidade do furto e roubo de
carros’ (in
"Código
Penal
Comentado", 9a edição, São Paulo:
DPJ Editora, 2007, p.951).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-15.2019.8.26.0326 -Voto no
5
Ademais,
tutela-se,
primordialmente, a fé pública.
Não se trata, desse modo, de
previsão legal de espécie de crime
de trânsito, estes sim, previstos no
posterior CTB.
Em suma, o advento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-15.2019.8.26.0326 -Voto no
6
CTB não implicou a revogação do
tipo em comento na medida em
que o bem jurídico por ele tutelado
não se identifica com o objeto da
codificação referente às regras de
trânsito (...)”,
em RESp 1.133.697/SP,
Quinta
Turma,
Rel.
Min.
Felix
Fischer, DJe de 05/04/2010.

A alegação de inépcia da peça vestibular ficou superada com o seu
recebimento e a prolação da sentença. Seja como for, a denúncia não se ressente do vício apontado, pois
descreveu adequadamente os fatos e as suas circunstâncias, apontando em que consistiu a conduta do Apelante,
possibilitando o exercício da ampla defesa. Satisfeitos, portanto, os requisitos do art. 41, do CPP, inexistindo a
imprecisão apontada

No mais, verifica-se que a adulteração da placa foi
comprovada pericialmente às fls. 13/21, e que foi constatada inicialmente pelos policiais militares Eudes e
Amauri, que se dirigiram ao local para atender ocorrência de acidente de trânsito.

Alam, fotógrafo policial, e Luiz Fernando, desenhista da polícia
civil, foram arrolados pela defesa e nada souberam esclarecer sobre a adulteração.

O Apelante alegou que não sabia que a placa estava adulterada; é
motoboy e deve ter havido brincadeira dos colegas de profissão. Inobstante, não produziu prova alguma a
respeito. As testemunhas que arrolou nada souberam informar sobre o fato em si. E a prova da alegação incumbe
a quem a faz, nos precisos termos do art. 156, do Código de Processo Penal.

Importa que o Apelante detinha a posse direta da moto (registrada em
nome do pai dele), e a utilizava diariamente para trabalhar, o que torna improvável que desconhecesse a
adulteração.

A placa é sinal identificador do veículo, conforme estabelece o artigo 115,
do Código de Trânsito Brasileiro (“O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e
traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo
CONTRAN”). E quem a adultera, pratica o crime previsto no artigo 311, do Código Penal, que não exige dolo
específico para sua configuração _ não exige que a adulteração seja feita com uma determinada intenção, ou
voltada a uma finalidade específica _, bastando o genérico, consistente no propósito de adulterar a placa, tal qual
ocorreu no caso em exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-15.2019.8.26.0326 -Voto no
7

A adulteração mostrou-se perfeitamente capaz de enganar, como se
percebe nas fotos que instruem o laudo pericial.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido pelo
reconhecimento da tipicidade da conduta:

“(...) 2. As placas constituem sinal identificador de qualquer veículo e
a conduta
realizada
pelo
agravante,
que,
com
o
uso
de fita isolante, modificou o seu número, configura sim o delito tipificado
no art. 311 do Código Penal.
3. Conforme mencionado pelo Tribunal de origem, as fotografias
constantes do processo são claras e comprovam a contrafação.
4. O tipo constante do art. 311 do Código Penal visa resguardar a
autenticidade dos sinais identificadores de veículos automotores,
tutelando a fé pública e o poder de polícia do Estado, não exigindo que a
conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica (...)”,
em AgRg no HC 496.325/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de 23/8/2019.

Mais importante, no entanto, é que a adulteração não é captada
pelo sistema de radares que certamente existe na cidade de Lucélia, porque se trata de prática que infelizmente se
disseminou pelo país a fora.

O radar não distingue se a placa está adulterada com fita adesiva ou não, e
acaba punindo a quem não deu causa à infração.

Por isso o legislador optou por criar o tipo em comento e cominar pena
mínima em abstrato mais rigorosa que a prevista para outras violações à fé pública.

Assim, de rigor a condenação.

A pena não comporta reparo, eis que, estipulada no mínimo legal na base,
sofreu acréscimo razoável por conta da reincidência.

A sanção, abstratamente considerada, não viola o princípio da
proporcionalidade, mormente quando se leva em conta o dano potencial que a conduta acarreta para a fé pública
e, em particular, para outros condutores de veículos automotores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500216-15.2019.8.26.0326 -Voto no
8
E o regime prisional intermediário atende a imperativo legal, porque o
Apelante é reincidente e insiste em delinquir, deixando entrever a indispensabilidade de se adotar maior rigor na
retribuição.

Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao recurso.

FRANCISCO ORLANDO
Relator